Tribunal: TJDFT
Processo: 0742075-61.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0742075-61.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TERCIO ARNAUD TOMAZ RECORRIDO: ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A DECISÃO O Recurso Inominado interposto pela parte autora não está acompanhado pelas guias de custas e do preparo recursal, tampouco pelos respectivos comprovantes do pagamento. A despeito do requerimento de gratuidade de justiça na petição inicial, não houve juntada de declaração de hipossuficiência e de outros documentos comprobatórios a fim de comprovar a alegada hipossuficiência financeira. Por outro lado, há a informação nos autos de que o recorrente é assessor especial da presidência, reside em bairro nobre de Brasília e está em vias de adquirir um terreno junto à construtor Damha Urbanizadora, no Residencial Dahma I. O quadro posto denota que não estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, benesse destinada àqueles que não dispõem de condições de pagar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e de sua família. Assim, indefiro o pedido. Intime-se para recolhimento de custas e do preparo recursal no prazo de 2 dias, sob pena de deserção. Brasília/DF, 25 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator